Tribunal: STF
Processo: RE 197325
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-03
Data de publicação: 1997-11-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DE VIZINHANÇA.
INDENIZAÇÃO POR DANO DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. VISTORIA
"AD PERPETUAM REI MEMORIAM". PROVA TÉCNICA REALIZADA NO IMÓVEL
CAUSADOR DO SUPOSTO DANO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO IMÓVEL AVARIADO.
NEXO DE CAUSALIDADE: NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEMENTAR A SER
EFETIVADA NO IMÓVEL DANIFICADO - REQUERIMENTO APRESENTADO NA
CONTESTAÇÃO E RATIFICADO NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS.
SENTENÇA: INDEFERIMENTO DO PEDIDO E JULGAMENTO DA LIDE. RECURSO DE
APELAÇÃO POR NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
ARESTO QUE ENTENDEU PELA PRECLUSÃO DA PROVA. INSUBSISTÊNCIA.
         1. O laudo pericial é avaliação que resulta de fatos
concretos e dados objetivos. Para que o juiz possa reconhecer força
persuasiva ao parecer técnico é necessária a exposição dos motivos
que o determinaram, porquanto, meramente opinativo, convence pela
força dos argumentos em que repousa.
         2. O fato de ter havido vistoria "ad perpetuam rei
memoriam" não impede o deferimento de perícia complementar
oportunamente requerida no processo, principalmente se a realizada
detivera-se no imóvel construído e apontado como causador do dano no
prédio vizinho, quando deveria ter sido levada a efeito também na
propriedade avariada para se concluir pela existência ou não de nexo
causal.
         3. Em tal hipótese, não é dado ao juiz dispensar a
audiência de instrução e julgamento e, de plano, proferir a sentença
tão-só com fundamento na medida cautelar de antecipação de provas,
na qual não se valora a prova colhida e o requerido é intimado a
acompanhar e formular quesitos, se os julgar necessários,
contestando unicamente o cabimento da ação.
         4. Recurso de apelação. Argumentos aduzidos: cerceamento de
defesa e nulidade da decisão de primeira instância. Fundamento do
aresto recorrido: preclusão da prova. Insubsistência. As questões
anteriores à sentença, ocorridas na audiência de instrução e
julgamento, ficam submetidas à apreciação do Tribunal por força da
apelação.
         4.1. Hipótese em que, contra o ato jurisdicional que
indeferiu a perícia complementar e simultaneamente prolatou a
sentença, não era cabível qualquer recurso, pois somente com a
edição da Lei nº 9.139/95 veio a lume a faculdade de interposição
oral do agravo retido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.